Tribunal: TJDFT
Processo: 0785324-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ADVOGADO COM INSCRIÇÃO SUSPENSA NA OAB/DF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, 330, IV, e 485, IV, do CPC, em razão da não regularização da representação processual, diante da suspensão da inscrição do advogado da parte autora junto à OAB/DF.
3. As razões recursais, contudo, não infirmam esse fundamento. A parte recorrente limita-se a sustentar a impossibilidade de exigência de juntada do processo administrativo e de comprovação de adesão ao SNE, matérias estranhas à causa de decidir adotada na sentença.
4. Verifica-se, assim, dissociação entre as razões do recurso e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do apelo, por inobservância ao princípio da dialeticidade.
5. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.